Tribunal: TJES
Processo: 5000590-14.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-14.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE RAMOS NEVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. ATÉ A DATA DO TÉRMINO DA INCAPACIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como embalador de mamão.

4. Ausente a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa atual, é incabível a concessão do auxílio-acidente.

5. Muito embora tenha sido reconhecida a inexistência de sequela que reduzisse sua capacidade laboral para o exercício de suas funções como embalador de mamão, ficou comprovado que o autor esteve incapacitado para o trabalho até o mês de maio de 2021.

6. Cessado o benefício antes do fim da incapacidade, é devido o pagamento retroativo.

7. Recurso do INSS conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do INSS e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000590-14.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ADVOGADO : PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRENTE/RECORRIDO : JOSE RAMOS NEVES.

ADVOGADOS : PAULA GHIDETTI NERY E OUTRO.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária, recurso de Apelação Cível e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por JOSÉ RAMOS NEVES em face da sentença que, na “ação previdenciária” ajuizada pelo Segurado, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, a partir de 31.12.2020.

Passo ao exame dos recursos em separado.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

O INSS aduz, em síntese, que é indevida a concessão do auxílio-acidente, porque não ficou comprovada sequela redutora da capacidade laboral do autor, mas uma incapacidade temporária ao tempo do acidente que o permite, hoje, a exercer sua atividade habitual.

Pois bem.

A controvérsia do recurso consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – auxílio-acidente, pleiteado pelo Autor na inicial.

Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a redução ou incapacidade laboral.

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o Autor/Recorrido foi vítima de acidente do trabalho, em
08
.11.2019
, quando sofreu acidente de trânsito ao retornar do trabalho, ocasionando-lhe fraturas na bacia e na clavícula esquerda, conforme CAT acostado ao ID 5241333.

Recebeu benefício previdenciário até a data de
30.12.2020
, a partir do que obteve a negativa do pedido administrativo, conforme documento ID 5241390.

No entanto, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, o laudo pericial produzido nos autos (ID 5241449), de fato,
afastou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o autor/Recorrido habitualmente exercia, muito embora tenha concluído pela existência de incapacidade parcial para o exercício de funções com sobrecarga.

Nos termos do laudo pericial, o Recorrido está
apto
a exercer suas atividades laborativas, como embalador de mamão, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados. Veja-se:

[...]

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). Resposta: O periciado teve fratura de bacia e clavícula esquerda.

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Resposta: O periciado foi vítima de acidente do trabalho.

(...)

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. Resposta: Sim, o periciado teve acidente do trabalho em 07/11/2019, conforme CAT (Id 6185558).

6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta:
Não o periciado esteve incapacitado até maio de 2021, conforme laudo médico (Id 5998447 fls. 1), estando atualmente exercendo a mesma função que exercia antes do acidente – embalador de mamão
.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a ata do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Resposta: Sim, o periciado esteve incapacitado até o mês de maio de 2021.

12)Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(as) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?
Resposta: Prejudicado.

(...)

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? Resposta: O periciado já recebeu alta médica e informa que retornou ao trabalho no dia 27/05/2021.

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Resposta: Prejudicado, pois já retornou ao trabalho.

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. Resposta: Apesar da boa recuperação havida com o tratamento instituído, o periciado não deve realizar atividades com sobrecarga de peso devido o comprometimento da articulação coxo femoral esquerda.
Pode manter a atividade atual e várias outras que não exijam sobrecargas na articulação
.

(...)

QUESITOS DO AUTOR (Id 5998405 – pg. 4):

a) Se o Requerente esta incapacitado, ou teve redução para o trabalho que habitualmente exercia, em que proporção;

Resposta:
O periciado mantém sua capacidade de trabalho na função exercida – embalador de mamão.

b) Quais as doenças que acometem o Requerente, e se o desempenho da atividade habitual pode agravar o quadro clínico?

Resposta: O periciado teve comprometimento da bacia e da clavícula, sendo que
sua atividade profissional atual não compromete nem agrava o seu quadro clínico.

(grifou-se)

Como se observa, o laudo pericial deixou claro que o acidente de trabalho sofrido pelo Autor/Recorrido, embora já o tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial (reduzida).

Nesse contexto, ausente comprovação de que há incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho (nexo causal), descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

No mesmo sentido, cita-se recente precedente:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, nos artigos 130 e 131, compete ao magistrado avaliar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir aquelas que entender procrastinatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, sem que este indeferimento configure cerceamento de defesa.

2. A concessão de benefício acidentário depende, inexoravelmente, da comprovação do nexo de causalidade existente entre a patologia e as atividades laborativas desempenhadas pela parte.

3. A lesão de natureza degenerativa não pode ser considerada acidente de trabalho. Inteligência do art. 20, §1º, a, da Lei 8.213/91.

4.
O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto.

5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021)

6. Preliminar rejeitada. Recurso de CRISTIANO SOUZA DE MORAES desprovido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140070053, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Ante o exposto, merece reforma a sentença quanto ao ponto, para que seja afastada a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao autor.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DE
JOSÉ RAMOS NEVES

No recurso adesivo, o Recorrente JOSÉ RAMOS NEVES sustenta, por sua vez, que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade total até maio/2021, razão pela qual deve ser pago
auxílio-doença acidentário
entre o período da cessação do benefício (30.12.2020) até sua reabilitação em profissão que não exija sobrecarga.

Também assiste parcial razão ao Autor/Recorrente.

Consoante prevê o art. 59, da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

Nesse contexto, extrai-se que aludido benefício possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade
temporária

para o trabalho.

No caso, verifica-se que o Autor/Recorrente recebeu o referido auxílio-doença até dezembro/2020.

Muito embora tenha sido reconhecida a inexistência de sequela que reduzisse sua capacidade laboral para o exercício de suas funções como embalador de mamão, ficou comprovado, por meio do laudo pericial, que o autor/Recorrente esteve incapacitado para o trabalho até o mês de
maio de 2021
.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a ata do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Resposta: Sim, o periciado esteve incapacitado até o mês de maio de 2021.

Dessa forma, merece reforma a sentença para que seja determinado o pagamento do benefício auxílio-doença acidentário devido desde a data da cessação do benefício (30.12.2020) até o fim da incapacidade (maio/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento do auxílio-acidente ao autor. Ainda, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ RAMOS NEVES, para condenar o INSS ao pagamento do benefício auxílio-doença acidentário devido desde o primeiro dia posterior à data da cessação (30.12.2020) até o fim da incapacidade (maio/2021).

Considerando o resultado do julgamento, sendo ambas as partes vencedor e vencido, fica reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição igualitária dos ônus sucumbenciais fixados na sentença (art. 86, do CPC/15). Contudo, por ser o Autor beneficiário da gratuidade da justiça, sua obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)